Tribunal: TJSP
Processo: 1017243-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Responsabilidade solidária da locadora de veículos. Súmula de n. 492 do Supremo Tribunal Federal.
Danos materiais. Deve prevalecer o preço do orçamento de menor valor apresentado, consoante entendimento deste E. TJSP. Lucros cessantes

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Responsabilidade solidária da locadora de veículos. Súmula de n. 492 do Supremo Tribunal Federal.
Danos materiais. Deve prevalecer o preço do orçamento de menor valor apresentado, consoante entendimento deste E. TJSP. Lucros cessantes suficientemente comprovados.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.